Tribunal: STF
Processo: RE 1281817
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não se submete a prazo decadencial.
    A embargante sustenta, em suma, ocorrência de contradição na decisão recorrida, sob o argumento de que foi dado provimento ao recurso extraordinário, a despeito de a questão constitucional não ter sido prequestionada e de ser necessário o reexame da Lei estadual 5.427/2009 para a solução da controvérsia.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegada contradição, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, foi dado provimento ao recurso extraordinário.
    Ademais, não prospera a sustentada ausência de prequestionamento e de ofensa indireta à Constituição, visto que o Tribunal de origem expressamente assinalou “a inconstitucionalidade na percepção simultânea de três proventos de aposentadoria, uma vez que não é permitida a acumulação de mais de dois cargos, nos termos das alíneas do inciso XVI do art. 37 da CRFB” (pág. 4 do documento eletrônico 6).
    A despeito dessa constatação, aquela Corte concluiu estar configurada a decadência administrativa, o que está em manifesto confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, consoante demonstrado na decisão embargada.
    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar contradição, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator